Tribunal: STF
Processo: RHC 254734
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de ilegalidade manifesta. 



    I. Caso em exame



    Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por entender inadequada a via eleita para rediscussão de matéria já decidida por sentença penal condenatória com trânsito em julgado em 10/06/2022. O recurso ordinário foi interposto apenas em 10/03/2025, após impetração originária no STJ em 26/06/2024. O agravante pretendeu, sem êxito, afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, pleiteando o reconhecimento de ilegalidade na decisão condenatória.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, nos casos em que não há demonstração de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    III. Razões de decidir



    3. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o habeas corpus, ou o recurso ordinário correspondente, não se presta como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.



    5. A decisão agravada se fundamenta em precedentes específicos de ambas as Turmas do STF, os quais reiteram que a via do habeas corpus é inadequada quando não evidenciada situação excepcional.



    6. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, não se justifica o conhecimento do recurso nem a concessão da ordem de ofício, o que torna legítima a extinção do processo sem resolução de mérito.



    7. O agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar a fundamentação da decisão impugnada, que se mantém por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. LXVIII e LV; CPP, arts. 621 e 622.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018.